Tribunal: TJDFT
Processo: 0750665-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750665-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENNER TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA. AGRAVADO: SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BENNER TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juízo da 3a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de parcelamento do valor devido pela agravante. Alega a recorrente, em síntese, que a necessidade do parcelamento do valor devido se deve aos efeitos da pandemia de Covid-19, haja vista que a agravante obteve impacto financeiro negativo no período. Sustenta não desconhecer a vedação imposta pelo art. 916, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, porém pugna pela aplicação dos arts. 771 e 805 do mesmo Diploma Legal, em vista da situação excepcional enfrentada. Assevera ter efetuado o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor devido e estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada vindicada. Colaciona julgados que entende subsidiarem sua tese. Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela, a fim de que seja deferido o pedido de parcelamento do débito e, no mérito, a confirmação da liminar, reformando-se a decisão agravada a fim de permitir o parcelamento pleiteado. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento em fase inicial. Não se pode ignorar que o parcelamento do débito, no caso de cumprimento de sentença, é vedado pelo art. 916, § 7o, do CPC, somente sendo admitido mediante a anuência da credora. No caso em tela, contudo, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a credora apresentou impugnação ao pedido de parcelamento efetuado pela devedora (ID 77185529 dos autos principais). Na mesma linha do entendimento abraçado pelo juízo a quo, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. I - Inexiste obrigatoriedade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença, art. 916, § 7o, do CPC, e, diante da não concordância da credora, nesse momento processual, o pedido deve ser indeferido. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1111630, 07065090720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. PARCELAMENTO. PROPOSTA. INSTITUTO RESERVADO À AÇÃO EXECUTIVA (CPC, ART. 916, § 7o). PARCELAMENTO SUJEITO AO ASSENTIMENTO DO CREDOR. RECUSA. LEGITIMIDADE. ASSEGURAÇÃO DO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROSSEGUIMENTO. EXECUTADA. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. AFERIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. PROVIDÊNCIA AFETA AO DEVEDOR (CPC, ART. 525, §4o). DEPÓSITO PARCIAL. DIRECIONAMENTO À REALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ESCOLHA RESERVADA AOS CREDORES. VERBAS DE NATUREZA DIVERSA E CREDORES DISTINTOS (CC, ART. 352). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença as disposições procedimentais pertinentes à execução, esse diálogo procedimental encontra limite na subsistência de disposições específicas ou ressalvas expressamente pontuadas pelo próprio legislador processual, resultando que, em tendo o legislador expressamente ressalvado que o instituto da "moratória processual" traduzida na faculdade de o executado, recolhendo parte do débito, parcelar o remanescente em até 06 parcelas mensais, não se aplica ao cumprimento de sentença, inviável que a vedação positivada seja ignorada e assegurado ao excutido na fase executiva o exercício dum direito que não lhe fora assegurado, salvo em havendo concordância do credor com o parcelamento proposto (CPC, arts. 513 e 916, §7o). (...) 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1272492, 07140433120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o parágrafo 7°, do artigo 916, do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença. 2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor. 2.1 Inexiste violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva, uma vez que a legislação aplicada ao caso não prevê o parcelamento como um direito potestativo do executado. Não ocorrendo o pagamento no prazo assinalado pelo Magistrado de origem é devida a imputação de honorários sucumbenciais e multa, legalmente previstos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1239180, 07272304320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, em que pese as ponderações de eventuais prejuízos, e sem adentrar no mérito do recurso propriamente dito, eis que ainda em fase de juízo perfunctório e rarefeito, não se verifica, in casu, nenhum desacerto flagrante na decisão agravada, tampouco vislumbro elementos hígidos e capazes de lastrear, de pronto, o deferimento da antecipação da tutela recursal nos moldes requestados. Logo, do juízo provisório acerca da pretensão recursal do qual não desponta um grau de verossimilhança suficiente à concessão da medida antecipatória postulada, que se revela, neste estágio processual, obstada, ante a ausência de elementos cognoscíveis que imprimam a probabilidade necessária para a tutela almejada. Portanto, abstraída qualquer consideração acerca dos argumentos ventilados pela parte recorrente, que serão devidamente tratados na análise do mérito do recurso, não se mostram, prima facie, presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator